Tribunal: TJMT
Processo: 1047291-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047291-56.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: OLDAIR ROSA DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela UNIMED CUIABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela promovente, em virtude da negativa parcial de cobertura de materiais indicados para a realização de cirurgia. A sentença condenou a operadora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa parcial de cobertura dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico configura exercício regular de direito por parte da operadora de saúde; e (ii) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais, considerando a redução pretendida pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa parcial de cobertura dos materiais indicados pelo médico assistente caracteriza restrição indevida ao direito do consumidor, uma vez que interfere na escolha terapêutica recomendada pelo profissional que acompanha o paciente, comprometendo a relação de confiança estabelecida entre médico e paciente.
4. A jurisprudência entende que a recusa de fornecimento de materiais essenciais ao procedimento coberto pelo plano de saúde, especialmente quando indicados pelo médico conveniado, implica prática ilícita por parte da operadora, gerando o dever de indenizar.
5. O dano moral resta configurado pela aflição psicológica e pelo sofrimento causado ao usuário diante da recusa injustificada, que compromete seu tratamento de saúde e sua integridade emocional.
6. A quantia fixada na sentença a título de danos morais (R$ 8.000,00) se revela desproporcional aos precedentes da Turma Recursal em casos análogos, motivo pelo qual merece redução para R$ 5.000,00, valor mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: "1. A negativa parcial de cobertura de materiais prescritos pelo médico assistente do paciente caracteriza restrição indevida ao direito do consumidor, ensejando reparação por dano moral. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos de negativa indevida de cobertura em planos de saúde".
________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei no 9.656/98, art. 10; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.614.023/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04.09.2017; STJ, REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2023 (Tema 1.069).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047291-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLDAIR ROSA DE JESUS - CPF: 545.363.591-68 (RECORRIDO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024